Tribunal: TJDFT
Processo: 0713957-85.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS FURANDI DO AGENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. LIAME SUBJETIVO COMPROVADO. CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DIMINUIÇÃO DA PENA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇAO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
2. Verificado o animus furandi do agente, pretendendo subtrair para si coisa alheia móvel que sabia ser de outrem, não há que se falar em desclassificação do crime de furto simples para o de apropriação de coisa achada.
3. Constatado o liame subjetivo entre os agentes pelo lastro probatório dos autos, não há que se falar em desclassificação de furto qualificado pelo concurso de pessoas para furto simples.
4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu.
5. Não prevalece a tese da participação de menor importância (Art. 29, §1o, do CP) quando, pelo lastro probatório, resta comprovada a divisão de tarefas entre os agentes na qual o apenado, além de ficar com o bem móvel, tem a função de dar cobertura para garantir o êxito na empreitada criminosa.
6. Apelação conhecida e não provida.